Tribunal: TJSP
Processo: 2118691-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Insurgência contra o v. acórdão de folhas 117/120, dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária – Observação

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Insurgência contra o v. acórdão de folhas 117/120, dos autos em apenso – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não configuradas - Ausência de circunstância excepcional que justifique dar efeito modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária – Observação sobre o disposto no art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei de Ritos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118691-41.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
PATRICIA GARCIA, é embargado ANTONIO DONIZETI SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 39958
2
VOTO No 39958
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2118691-41.2020.8.26.0000/50001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PATRÍCIA GARCIA
EMBARGADO
: ANTONIO DONIZETI SANTOS
COMARCA
: VOTUPORANGA
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
omissão e contradição Insurgência contra o v. acórdão de
folhas 117/120, dos autos em apenso Inadmissibilidade
Omissão e contradição não configuradas - Ausência de
circunstância
excepcional
que
justifique
dar
efeito
modificativo ao recurso - Inaplicabilidade da multa
prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária
Observação sobre o disposto no art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, da
Lei de Ritos Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão
de fls. 117/120 do apenso que julgou prejudicado agravo de instrumento em
face do juízo de retratação em primeiro grau. Sustenta a embargante que
existe omissão e contradição no julgado porque não foi aguardado o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 39958
3
em julgado do agravo interno, o que leva à nulidade do acórdão por ofensa ao
art. 489, §1o, IV, do CPC, requerendo também que seja atribuído efeito
infringente “para rejeição do agravo de instrumento e portanto impossibilidade
de retratação do magistrado que estaria modificando a decisão do agravo de
instrumento transitado em julgado”.
Determinada a manifestação da parte contrária (fls. 31), veio
a petição de fls. 34/35 refutando os argumentos da agravante e requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. Nova
manifestação da embargante em fls. 38/53, reiterando os argumentos
anteriores. Não houve oposição ao julgamento virtual (certidão de fls. 36).
É o relatório.
VOTO.
2) A leitura da petição inicial destes embargos de
declaração revela que a embargante não se conforma com o julgamento do
agravo de instrumento de fls. 117/120 do apenso que julgou prejudicado o
recurso diante do juízo de retratação ocorrido no primeiro grau de jurisdição e
em face disso pede que este recurso seja acolhido para reconhecimento da
nulidade do acórdão embargado pelos motivos que discrimina na exordial
destes embargos declaratórios, ficando clara a pretensão de atribuição de
efeito infringente a este recurso, destacando a existência de omissão e
contradição no julgado porque não foi aguardado o trânsito em julgado do
agravo interno. Ocorre que nenhum dos argumentos deduzidos convencem
sobre as existências desses requisitos previstos no art. 1.022 e parágrafo
único, do CPC, não sendo afrontado o art. 489, §1o, IV, do CPC bem como o
art. 93, IX, da Constituição Federal, como pareceu à embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 39958
4
Conforme os ensinamentos de Nelson e Rosa Maria Nery,
forçoso se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de
Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). O efeito
infringente só pode ser admitido em face de circunstâncias excepcionais,
inexistentes neste caso concreto. Confira-se o seguinte precedente da Corte
Especial do C. STJ: “Efeito modificativo. Os embargos de declaração não são
palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito)”.
Confira-se o precedente desta Corte de Justiça no
julgamento
dos
embargos
de
declaração
no
2228810-06.2019.8.26.0000/50000, da 16a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Simões de Vergueiro, j. 01.06.2020: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 41/44, PELO QUAL FOI DADO
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CASA
DE VALORES ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, UMA
VEZ INADEQUADO O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA,
HAJA VISTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092518 -14.2019.8.26.0000, NO QUAL SE
PRETENDE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 39958
5
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES
A
SE
SUPRIR
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS”.
Convém destacar que “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte”, como decidido pelo C. STJ (4a
Turma, REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha). O C. STJ já decidiu que “Há
omissão no julgamento se o órgão julgador não aprecia aspectos importantes
da causa que possam influenciar no resultado da demanda” (1a Turma, REsp
690.919, Min. Teori Zavascki). Todos os aspectos importantes do agravo de
instrumento foram analisados pelos desembargadores, data vênia, uma vez
que diante do juízo de retratação do MM. Juiz de Direito não havia outra opção
a não ser considerar prejudicado o agravo de instrumento, considerando que
ele foi apresentado na expectativa de reformar decisão interlocutória que
determinou o levantamento da penhora e cancelamento do registro “11” da
constrição junto ao CRI da Comarca de Campina Grande/MG junto à matrícula
“17.619”, não havendo, bem por isso, pressuposto para enfrentar o argumento
referente à afronta à coisa julgada formal e material e descumprimento de
ordem superior nos termos do art. 804, § 1o, do CPC. Ficou consignado pelos
desembargadores que em fls. 86/105 do apenso está a informação vinda do
Juízo de origem a respeito da retratação do magistrado.
Não há no acórdão ora embargado nenhuma contradição e
muito menos omissão, respeitado o entendimento da recorrente. Nesse
sentido: “Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de
posicionamento contrário ao interesse da parte. Saliente-se, ademais, que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118691-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 39958
6
embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no
AREsp 1033256 / MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J. 08/06/2017).
Finalmente, não prospera o pedido do embargado para
aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC à parte contrária,
uma vez que esses dispositivos são expressos em prever essa penalidade em
caso de agravo interno e aqui estamos diante de embargos de declaração de
acórdão proferido em agravo de instrumento, matéria totalmente distinta do
aludido recurso.
Ficam as partes alertadas sobre o disposto no art. 1.026, §§
2o, 3o e 4o, do CPC.
3) Ante o exposto, o meu voto rejeita o recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator